Tribunal: TJPA
Processo: 0805957-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805957-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON CONCEICAO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE BREVES - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. FEITO COMPLEXO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito tramita regularmente, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável – até porque os adiamentos foram todos justificados pela autoridade coatora – devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade, pelo qual não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar aos réus o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada, o que não se vislumbra no vertente caso.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar dos pacientes, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe – e para a correta aplicação da lei penal. Demonstrou-se nos autos que o paciente estava em cumprimento de medidas cautelares e voltou a delinquir.

3. O fato de o paciente apresentar predicados subjetivos favoráveis, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desemb
.
VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
E. C. da S.
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breves/PA, nos autos do processo de ação penal n. 0802099-10.2023.8.14.0010.

Consta da impetração que o
paciente está preso preventivamente desde o dia 25.06.2023
, por suposta prática do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro
.

Aduz o impetrante, que a prisão em flagrante foi convertida preventiva na data de 27.06.2023 e que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, tendo em vista que está preso há 10 (dez) meses sem que tenha sido encerrada instrução criminal
.

Acrescenta, que o feito estava com audiência de instrução e julgamento data para 13.03.2024, no entanto, não houve o comparecimento da vítima e de sua genitora, tendo sido redesignada para 06.06.2024, às 12h.

Segundo o impetrante, houve novo despacho adiando a audiência para 09.07.2024 sem que tenham sido redesignados os demais feitos.

Desta forma, alega que há
excesso de prazo para encerramento da instrução criminal
.

Em sede de
liminar pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente
, no mérito requer a confirmação da revogação da prisão, com a expedição do alvará de soltura.

Em 29.04.2024
indeferi a liminar pleiteada
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
e requisitadas informações da autoridade coatora.

Prestadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu que:

“(...)
1. Honrado em cumprimentá-la, apresento a Vossa Excelência as informações que me foram requisitadas referentes ao Habeas Corpus com pedido liminar nº 0805957-45.2024.8.14.0000, no qual figuram como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, e como paciente E. C. DA S., referente aos autos originários de nº 0802099-10.2023.8.14.0010, nos termos que seguem.

2. Consta no bojo do processo originário que o paciente está sendo denunciado pelo delito do artigo 217-A, caput, do Código Penal, por ter, supostamente, cometido delito de estupro de vulnerável, no dia 25/06/2023, por volta de 22h, no interior de um banheiro da embarcação Guerreiro da Fé, a qual se encontrava atracada em um porto, na cidade de Breves-PA, situada nesta ilha do Marajó. A denúncia narra que o paciente praticou conjunção carnal e ato libidinoso, diverso da conjunção carnal com a vítima S. M. D. S., menor de apenas 10 anos de idade à época, pois introduziu o pênis na vagina e no ânus dela.

3. Em Decisão registrada sob ID 95647216, em sede de audiência de custódia realizada em 27/06/2023, houve homologação da prisão em flagrante com conversão em prisão preventiva, por motivos de que o paciente já seria alvo de outro processo (nº 0800020-

58.2023.8.14.0010), conforme certidão de antecedentes (ID 95624208) no bojo do qual foram arbitradas medidas cautelares que se demonstraram inefetivas. Tal elemento denota sua periculosidade social frente ao risco de reiteração delitiva, sendo esse fundamento suficiente para decretação da custódia cautelar tendo como fim o resguardo da ordem pública.

4. Em ID 99790423, na data de 31/08/2023, o Ministério Público apresentou a denúncia contra o ora paciente, imputando-o os fatos e capitulação penal retromencionados.

5. Recebida a denúncia no mesmo dia (ID 99807169), foi determinada a citação do acusado para responder à acusação.

6. Em ID 103819831, foi protocolado pedido de revogação da prisão preventiva por ausência de revisão no prazo nonagesimal. Instado, o Ministério Público (ID 104333937), manifestou-se contrário ao pedido. Diante disso, o juízo (ID 104382425) indeferiu o pedido de revogação, sob fundamento de que, consoante jurisprudência do STF e STJ, a ausência de revisão da prisão cautelar no prazo nonagesimal não induz, necessariamente, à revogação automática, mas tão somente, a necessidade de se avaliar de imediato pelo juízo, o que foi apreciado, na ocasião.

7. Em ID 104706478, na data de 23/11/2023, o acusado apresentou resposta à acusação, pugnando pela revogação da prisão preventiva. Em seguida, o juízo negou a absolvição sumária, designando a audiência de instrução para 13/03/2024, e manteve a custódia cautelar, nos termos da decisão de ID 104382425.

8. Em sede de audiência de instrução realizada em 13/03/2024, procedeu-se a oitiva de testemunhas, e o Ministério Público insistiu na oitiva da vítima e sua representante legal, que restaram ausentes, tendo sido a audiência redesignada para 06/06/2024 (ID 111301952).

9. Diante disso, houve pedido da defesa, no tocante à revogação da prisão preventiva, alegando o excesso do tempo para finalizar a instrução, e que decorreu de motivos alheios ao paciente. Instado a se manifestar quanto ao pedido, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido, face à gravidade em concreto demonstrada nos autos.

Face às manifestações, o juízo indeferiu o pedido da defesa, para garantia da aplicação da lei penal e ordem pública, além de assegurar a integridade física da vítima.

10. Em ID 111483770, o juízo proferiu despacho, a fim de redesignar a audiência anteriormente designada para o dia 09/07/2024, por motivos de redimensionamento de

pauta, assim com o elevado número de audiências realizadas pelo juízo. Ressalte-se que no

dia 06/06/2024, data para a qual havia sido inicialmente designada a audiência de

continuação, estará em vigência a VIII Semana Estadual de Conciliação, período em que as unidades judiciárias do Estado do Pará darão prioridade à realização de sessões de conciliação e mediação.

11. O Ministério Público apresentou endereço atualizado da vítima e testemunha em ID 113365339.

12. Houve certidão de devolução dos mandados por parte do oficial de justiça ID 113678693 e ID 113678700, tendo em vista a falta de elementos essenciais no endereço apresentado, para cumprimento dos mandados.

13. Em ID 114580190, houve ato ordinatório, concedendo vistas ao Ministério Público para se manifestar acerca das certidões retro.

14. Atualmente o processo se encontra aguardando a manifestação do Ministério Público quanto à certidão do oficial de justiça, bem como o prazo da audiência de instrução designada para 09/07/2024.

15. Segue em anexo a Certidão de Antecedentes Criminais e cópias das peças necessárias para instrução do Habeas Corpus
(...)”.

Nesta
Superior Instância
, o(a) Procurador(a) de Justiça Ana Tereza Abucater opina pelo conhecimento e
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão não merece prosperar.

Alega o impetrante o
excesso de prazo na formação da culpa,
visto que a
custódia do paciente já perfaz 01 (um) ano, sem que se tenha encerrado a instrução criminal
, superando qualquer parâmetro de razoabilidade, mormente em se considerando que o feito estava com audiência de instrução e julgamento data para 13.03.2024, no entanto, não houve o comparecimento da vítima e de sua genitora, tendo sido redesignada para 06.06.2024, às 12h.

Aduz ainda, que houve novo despacho adiando a audiência para 09.07.2024 sem que tenham sido redesignados os demais feitos.

Tal argumentação
não merece guarida
, pois, segundo os documentos acostados aos autos, inclusive, as informações judiciais, o paciente foi preso na data de 25.06.2023. A denúncia foi oferecida em 31.08.2023 e
recebida no mesmo dia
, somente tendo apresentado resposta escrita na data de 23.11.2023.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para a data de 13.03.2024, que não ocorreu pela ausência da ofendida e de sua representante legal, tendo em vista que moram em área de Zona Rural, Outros Rio Buritizinho, na cidade de Breves/PA.

Em consulta ao PJE 1º Grau, vê-se que
o feito teve solicitação de adiamento da audiência (ID 116071079 - dos autos de 1º Grau), por parte da Equipe Multidisciplinar, para a data de 17.07.2024, que foi deferido pelo Juízo
.

Desta feita, vê-se que
o feito tramita dentro dos limites da normalidade
, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, em tempo aceitável, até porque
se trata de feito extremamente sensível
, decorrente de uma prisão em flagrante do delito de estupro de uma menor de apenas 10 (dez) anos de idade, que em viagem de barco na região do Marajó, foi violentada sexualmente, restando imperioso destacar que a menor reside em local de difícil acesso.

Assim, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, de maneira que, atualmente, tal questão está sujeita a um juízo de razoabilidade, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais, visto que o grande número e a complexidade dos processos impossibilita o encerramento da instrução de um processo em apenas 81 dias.

Se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem dando o devido impulso ao feito dando-lhe dar maior celeridade.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. CONTEMPORANEIDADE. DOMICILIAR DE PAI. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA AOS CORRÉUS. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA JÁ ANALISADOS NESTA CORTE SUPERIOR EM MANDAMUS ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 12.850/2013. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS DISTINTOS. MANEJO DE DIVERSOS INCIDENTES PELAS DEFESAS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As alegações relativas aos fundamentos da prisão preventiva, bem como acerca da sua contemporaneidade, da necessidade de reavaliação da medida constritiva, nos termos do art. 316 do CPP, e as que dizem respeito à necessidade da conversão da prisão preventiva em domiciliar, não foram examinadas pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado. Da mesma forma, o Tribunal de origem também não analisou a alegação relativa à extensão da liberdade provisória concedida aos corréus. Assim, fica impedido seu exame no presente recurso. 2. É certo que na petição inicial do recurso, sequer houve menção a eventual omissão do Tribunal de origem na análise das apontadas alegações, razão pela qual o pedido de tal avaliação no presente agravo regimental constitui inovação recursal, de inadmissível conhecimento. 3. Os fundamentos da prisão preventiva do paciente já foram examinados nesta Corte Superior nos autos do HC 713.420/MG, no qual foi mantida a custódia, ante a idoneidade dos fundamentos que a justificaram. Assim, quanto ao ponto, verifica-se a inadmissível reiteração de pedido. 4. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 5.
No presente caso, a complexidade das ações penais relacionadas na denominada "Operação Balada", as quais foram movidas pelo Ministério Público mineiro em desfavor de 247 acusados pela suposta formação de organização criminosa dedicada ao narcotráfico, que teria movimentado, nos últimos dois anos, valores que somariam cerca R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), tendo as ações sido desmembradas, e, por si só, revela o elevado grau de dificuldade imposta ao Juízo de primeiro grau para dar curso à instrução criminal dos feitos. Tal contexto, é certo, mostra-se potencializado pelo fato de que a defesa dos acusados é patrocinada por inúmeros profissionais da advocacia, que, com peculiar denodo, vem manejando inúmeros requerimentos defensivos junto ao Juízo e o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, bem como perante essa Corte Superior, cabendo ressaltar, inclusive, o manejo de exceção de incompetência em relação ao Juízo de primeiro grau, o qual foi desprovido, bem como diversas alegações de nulidades e requerimentos de diligências, o que tem obstado o encerramento do feito
. 6. Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem verificou-se que já foram realizadas audiências de instrução e julgamento, tendo, ainda, sido expedidas cartas precatórias, estando o feito aguardando diligências requeridas pela defesas dos réus. Nesse contexto, não merece reforma o acórdão recorrido, porquanto não há falar, no presente caso, em desídia do Magistrado condutor, que tem diligenciado no sentido de imprimir a celeridade possível ao complexo processo, não podendo ser imputado ao Poder Judiciário a suposta delonga desarrazoada na tramitação do feito. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 165.436/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Vale pontuar que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 217-A, do CPB
, tendo o magistrado
a quo
proferido decisão na data de 17.06.2024 reanalisando novo pedido de revogação da prisão do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Trata-se da ação penal na qual figura como réu E. C. DA S., na qual, por força do dever do magistrado em reanalisar a necessidade da prisão preventiva do réu, promovo-a nessa ocasião, quando será verificada a permanência ou não dos requisitos da prisão cautelar, ou possibilidade de substituição por outras medidas cautelares.

Vieram os autos conclusos para decisão.

Em atenção ao dever do magistrado em analisar, de ofício, ou mediante provocação, a necessidade de manutenção ou revogação da custódia preventiva, conforme dicção do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a medida impositiva é a MANUTENÇÃO da prisão pelos fundamentos da decisão proferida, de ID 105016442, tendo em vista que não houve nenhuma mudança no contexto fático que ensejou a constrição extrema.

Ressalte-se que permaneceram inalterados os fundamentos da decisão que autorizou e que manteve a custódia extrema do preso, especialmente quando se vislumbra a gravidade concreta dos fatos.

Ressalte-se que, conforme decisão de ID 104382425, que outrora manteve a custódia do réu,
o acusado é alvo de outro processo (nº 0800020-58.2023.8.14.0010), consoante certidão de antecedentes (ID 95624208), no bojo do qual foram fixadas medidas cautelares – dentre elas, a proibição de cometer novas infrações penais – tendo sido descumpridas face ao presente feito, denotando sua periculosidade social frente ao risco de reiteração delitiva
, sendo esse fundamento suficiente para decretação da custódia cautelar tendo como fim o resguardo da ordem pública.

Por fim, serve a presente medida para garantir a instrução criminal; a futura aplicação da lei penal; a ordem pública local e para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

Vale ainda destacar que, no caso concreto, o delito foi supostamente praticado contra criança e com violência sexual, indicando um desvalor em relação à vida humana e um modo de agir violento pelo relatado no inquérito e exordial acusatória, circunstâncias que recomendam a manutenção da custódia cautelar do acusado.

Destarte, MANTENHO, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, A PRISÃO PREVENTIVA DE E. C. DA S. (...)”. - ID 117130055 dos autos de 1º Grau - Grifei

Como se vê, a constrição cautelar do acusado se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando a decisão com motivação suficiente e idônea, vez que, segundo o Juízo coator, a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da
periculosidade demonstrada pelo paciente
, bem como, pelo seu estado de liberdade, uma vez que tudo leva a crer
voltou a delinquir estando no cumprimento de medidas cautelares
, sendo necessária a decretação de sua custódia cautelar, para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente são possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
. Até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.
Oficie-se ao juízo coator para que envide as providências necessárias para o julgamento do feito com a máxima urgência cuidando da reavaliação da necessidade da prisão do paciente
.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

Desemb
.
VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/07/2024